Tribunal: TJES
Processo: 5001223-29.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-29.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIAO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8.08.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061.

4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor.

5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato.

2. A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18.2021.8.26.0223.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 12884942, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos veiculadas na inicial, a fim de:

a) Declarar a inexistência do débito, bem como seja determinado ao requerido retirar do sistema do INSS as informações lá incluídas referentes ao contrato nº 17796751.

b) Condenar o requerido a restituir o valor de R$ 1.458,02 (um mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), devidamente corrigido, referente ao valor do benefício de aposentadoria por invalidez não recebido pelo requerente e pago a uma terceira pessoa.

c) Condenar o requerido no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a observância dos seguintes consectários, correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), juros da mora a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, a partir do primeiro desconto realizado pela requerida na conta da parte autora.

Confirmo os efeitos da tutela concedida em ID 18717953.

Por fim, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 12884944), o apelante, em síntese, sustenta que: i) comprovou a contratação, mediante a juntada do termo de adesão de cartão de crédito consignado, vinculado ao cartão de crédito; ii) o contrato formalizado na modalidade eletrônica em ambiente seguro, contando com a assinatura e “selfie” do requerido, inexistindo vício de consentimento; iii) os depósitos foram realizados na conta do autor (vi) não há que se falar em danos materiais e morais; e (vii) em caso de manutenção da decisão recorrida, o
quantum
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas no Id 12884949, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face do
BANCO BMG S/A.

A parte autora aduz, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tentou, em setembro de 2022, receber o benefício pelo Banco Bradesco, quando foi surpreendido pela informação de que o pagamento havia sido transferido para o banco Requerido.

Afirma que ao buscar esclarecimentos no site “Meu INSS”, o Requerente verificou que o pagamento de seu benefício fora direcionado para o “Banco: 318 - BANCO BMG OP: 838255 - VITÓRIA – ES”. Identificou, ainda, a averbação de um contrato nº 17796751, datado de 19/09/2022, referente a um cartão de crédito (RCC) com limite de R$ 1.663,00 e reserva de margem consignada no valor de R$ 60,60. Assim, ressalta que não solicitou a transferência de seu benefício para o banco Requerido, tampouco requereu o cartão de crédito mencionado.

Ademais, o Requerente constatou, por meio de extratos bancários, que outra pessoa vem recebendo sua aposentadoria, uma vez que os valores referentes aos meses de julho e agosto deste ano foram pagos sem seu conhecimento.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em sua peça defensiva, o
BANCO BMG S/A
afirma que o autor concedeu autorização expressa para a reserva da margem consignável, outrossim, declarou que o contrato está em conformidade com o CDC, pois foi redigido de maneira clara e com todas as informações a respeito das formas de pagamento, de modo que, ao final, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Assim, considerando as razões trazidas na peça recursal, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Não há dúvida, também, que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada mostra-se suficiente para a procedência do pedido.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta na existência de fraude, uma vez que o autor alega não ter consentido na contratação do empréstimo em questão.

Caberia, então, ao apelante juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, seja pela validade do contrato assinado eletronicamente, históricos de conversas com a consumidora, por gravação das ligações etc. Tais documentos, se utilizados corretamente, poderiam ser úteis à confirmação posterior à contratação, assim como ao controle/segurança da própria empresa.

Dito isso, embora o réu traga aos autos cópia do termo de adesão ao cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 12882377), eles, por si só, não são suficientes para atestar a regularidade na contratação do empréstimo, sobretudo porque o suposto pacto ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Com efeito, as fraudes praticadas pela contratação por meio de assinatura eletrônica vem se tornando frequente e, neste aspecto, não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação a bancos é gravada para própria segurança do cliente, cabendo ao réu promover contato posterior a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Destarte, não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Assim, o contrato em tese assinado eletronicamente, especificamente neste caso concreto, não possui validação concreta por parte do consumidor. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429). Inexistência do contrato por cessação de fé
. [...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras.
II. Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. IV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Outrossim, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Ademais, registra-se que o instrumento de cédula de crédito bancário colacionado em sede de contestação não apresenta assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) que demonstre a anuência da apelante.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos (art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA.
- Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes
. - Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pelo recorrente, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade
, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJMG, Apelação n.º 50198162720218130027, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 10/08/2023, DJ 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, Apelação n.º 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, J 06/06/2022, DJ 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido (TJES, Apelação n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Res. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

Sucede que,
no caso vertente, as fotografias constantes dos contratos foram apresentadas
sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhes a robustez que se pretende
,
estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação
. Nesse sentido, vejamos:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito consignado – Contratação não reconhecida pelo autor -
Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, ônus que lhe cabia – Documentos anexados pelo banco réu que não bastam para comprovar a legitimidade da contratação eletrônica – Caso em que a "selfie" do autor nem sequer possui data
- Mantido o decreto de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado refutado. [...] (TJSP, Apelação n.º 10024021820218260223 SP 1002402-18.2021.8.26.0223, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, J 14/09/2022, DJ 14/09/2022).

Nesse contexto, diante da impossibilidade de afirmar, de forma categórica, que foi o recorrido quem efetivamente consentiu e assinou com o contrato ora questionado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do apelado, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Por derradeiro, no que tange aos danos morais, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Com efeito, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece razoável e proporcional às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, afigurando-se em consonância com a média que tem sido adotada neste Egrégio Sodalício para situações de desconto indevido de benefício previdenciário, dentre os quais cito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR). A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542.
O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa. Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008878-11.2022.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 2ª Câmara Cível; data 20/03/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO
, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
DANOS MORAIS “IN RE IPSA”
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros).
3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000245-69.2021.8.08.0036; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 25/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:41:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56239031032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.